Tribunal: CARF
Processo: 13609.902022/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.902022/2009-55
ACÓRDÃO
1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DEDUTIBILIDADE. IRPJ. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do
art. 151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação do Lucro Real, por vedação expressa do art. 41, parágrafo 1o
da Lei no 8.981/91.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.814, de 12 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13609.900288/2009-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à DCOMP no 20232.98619.311005.1.3.04-
2454, na qual informou a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Informou-se, ainda, o valor de R$ 18.975,72 a título de “Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, alegando que, de
acordo com a DIPJ apresentada, não há crédito algum passível de utilização na DCOMP em
questão.
Acresça-se que não foram apresentados documentos comprobatórios da ocorrência
de erro de fato no preenchimento das declarações, como, por exemplo, cópias autenticadas das
páginas dos livros contábeis e fiscais relacionados à apuração do crédito pretendido.
Ainda, a interessada, vale dizer, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
provar a liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869, de 1973
(CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte apresenta cálculos para demonstrar ter feito
pagamento indevido ou a maior, e defende a higidez do procedimento de compensação.
No CARF, a Resolução no 1201-000.614 converteu o julgamento em diligência
aplicando a este caso o resultado da Resolução 1201-000.612 proferida no processo de no
13609.902024/2009-44 (paradigma), considerando tratar-se de caso afetado à sistemática dos
recursos repetitivos prevista pelo RICARF.
A resolução continha as seguintes determinações:
“24. Em face do exposto, proponho CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a autoridade preparadora:
(i) Providencie a juntada aos autos cópia integral da DIPJ 2005, ano-calendário de
2004 (original e retificadora) e demais períodos relacionados;
(ii) Verifique e junte as DCTFs (originais e retificadoras), efetuando a apuração de
eventual crédito, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB no
1.110/2010;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
3
(iii) Se for o caso, coteje eventual crédito com as DCOMPs apresentadas,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência desse,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada;
(iv) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar
livros e documentos hábeis a melhor elucidar a origem do direito creditório,
inclusive para fins de demonstrar a ocorrência de eventual prejuízo no período.
25. Em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas, a
autoridade fiscal deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos
complementares.
26. Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se
assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na seqüência retornem
os autos ao E. CARF para julgamento.”
A autoridade diligenciante realizou uma verdadeira auditoria sobre a apuração do
IRPJ do contribuinte relativo ao período em questão, e concluiu que o contribuinte não fazia jus ao
direito creditório pleiteado, e, portanto, a compensação não deve ser homologada.
Intimado a manifestar-se sobre o relatório de diligência, o contribuinte alegou que a
autoridade diligenciante teria fundamentado a negativa do direito creditório no RIR/2018, que não
se encontrava vigente à época dos fatos.
Defende também que os valores relativos ao parcelamento consistiriam despesas
pois a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e autorizou que o
contribuinte realizasse o depósito judicial das parcelas do parcelamento seria de natureza
meramente liminar e não teria sido proferida no bojo de mandado de segurança, razão pela qual
não se enquadraria nos incisos II, III ou IV do Art. 151 do Código Tributário Nacional.
Alega que a decisão judicial originalmente proferida foi corrigida em 11/05/2005,
pois por erro determinou o depósito judicial do débito integral, e não nas parcelas do
parcelamento.
Afirma ainda que a União interpôs Agravo de Instrumento defendendo que o débito
não estaria suspenso, de maneira que a União não poderia entender lá que o débito não estaria
suspenso e aqui que o débito encontrava-se suspenso, sempre em prejuízo do contribuinte.
Ademais, afirma que a Justiça Federal teria jurisprudência no sentido de que os
depósitos judiciais deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir da Lei
9.703/98, pois desde então são repassados à Conta Única do Tesouro Nacional.
Pleiteou, por estas razões, a reconsideração das conclusões da autoridade
diligenciante.
É o relatório.

Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
A tempestividade do recurso foi apreciada por ocasião da Resolução no 1201-
000.613, sendo questão superada.
MÉRITO
No mérito, se debate se o pagamento do IRPJ do 3o trimestre de 2004 teria sido
de fato feito a maior.
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório emitido em 18/02/2009 no
dia 04/03/2009, conforme tela do sistema SUCOP de fl. 38. A DCTF do
contribuinte foi retificada em 05/03/2009 e a Manifestação de Inconformidade
apresentada em 06/03/2009. A retificação da DCTF, portanto, é posterior ao
Despacho Decisório e por isso não basta à comprovação do direito creditório,
conforme reza a Súmula CARF no 164.
No caso em questão, o Acórdão Recorrido assevera que a retificação de DCTF
realizada imediatamente após a ciência do Despacho Decisório se deu tão
somente para reduzir o débito declarado, sendo a redução pequena (de R$
330.356,73 para R$ 329.908,52). A retificação significativa foi a alteração na
vinculação entre o débito de IRPJ do 3o trimestre de 2004 e os DARFs,
promovendo-se a realocação do débito que antes consumia integralmente o DARF
de R$188.386,80, de maneira que o débito agora levemente ajustado, de R$
329.908,52, encontra-se quitado parte por este mesmo DARF e parte pelo DARF
de valor R$ 291.132,00, conforme o seguinte quadro trazido no Acórdão
Recorrido.

A DCOMP, não retificada até por conta da impossibilidade de fazê-lo após a
ciência do Despacho Decisório, indica que o direito creditório originalmente
vindicado no montante de R$ 59.844,11, decorreria integralmente do DARF de R$
188.386,80 e o saldo corresponde exatamente à diferença entre seu valor total e
o montante alocado ao débito a partir da retificação da DCTF. Assim, a redução do
total do débito promovida na mesma DCTF é, a princípio irrelevante ao direito
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
5
creditório, que pende apenas da verificação de eventual alocação do DARF no
montante de R$ 291.132,00 a outro débito.
Ocorre que em diligência verificou-se que na DCTF original foi declarado R$
479.518,80, conforme consta da DIPJ nunca retificada, e que a última retificação
da DCTF reduziu o IR a pagar para R$ 329.908,52 por lançar como despesas
dedutíveis débitos de PIS Repique, PIS Dedução e Pis Faturamento.
Assim, tendo sido pago R$ 479.518,80, haveria um pagamento a maior de R$
149.610,28. Deste valor, R$ 59.844,11 está sendo utilizado como crédito na
DCOMP em análise.
Não bastasse o imbróglio que já se apresenta, a autoridade diligenciante
identificou que tais débitos de PIS foram parcelados e, após o pagamento de 09
parcelas no código 8109 (vide fls. 724) o contribuinte obteve medida judicial para
suspender a exigibilidade das parcelas do parcelamento e passar a depositar em
juízo tais parcelas.
A autoridade diligenciante, assim, avoca o art. 41, §1o da Lei no 8.981, de 1995,
afirmando que se o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, não
poderia ser lançado como despesa.
Pois bem, passando a analisar o caso à luz dos argumentos da defesa, não merece
prosperar a alegação de impossibilidade de fundamentação do relatório de
diligência no RIR/2018, primeiro porque não se trata de lançamento tributário
nem mesmo de decisão, cuja fundamentação em dispositivo inaplicável, por não
estar ainda em vigor, causaria potencialmente nulidade. Segundo, porque as
referências ao Regulamento do Imposto de Renda de 2018 não deixaram de trazer
em si mesmas a base legal, restando claro que o art. 352 do respectivo RIR apenas
replicava, no caso, o teor do art. 41, § 1o da Lei no 8.981, de 1995. Não há que se
falar em nulidade nem mesmo improcedência do relatório de diligência.
Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a impossibilidade de
que tais créditos tributários sejam lançados como despesas, trata-se de questão
pacificada relativamente ao IRPJ, por disposição expressa do art. 41, §1o da Lei no
8.981, de 1995.
O dispositivo tem razão de ser, pois a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que se pretende lançar como despesa implica a ausência de
definitividade do gasto. Independentemente do fato de o depósito judicial ser
repassado à Conta Única do Tesouro Nacional a partir da Lei 9.703/98, não é
despesa efetivamente incorrida até o desfecho da decisão judicial que suspendeu
a exigibilidade do crédito, afinal, caso o contribuinte reste vencedor, levantará
tais valores. Assim, os valores depositados judicialmente em virtude do litígio
judicial no qual o contribuinte obteve a suspensão da exigibilidade dos valores,
não poderão ser lançados como despesa enquanto não se verificar o trânsito em
julgado da demanda.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
6
Neste mesmo sentido a Solução de Consulta SRRF/62 RF/DISIT no 208 de 05 de
Agosto de 2005, solicitada pelo próprio contribuinte para o caso em questão.

Para esse desfecho, entendo ser irrelevante o fato de que a suspensão foi obtida
mediante liminar, e o fato de que a ação em que fora obtida a referida liminar não
era um Mandado de Segurança, pois a liminar é vinculante à administração
fazendária enquanto não for cassada, e o art. 41, §1o da Lei no 8.981, de 1991
apenas não menciona o inciso V do art. 151 do CTN pois, à época, ele não existia.
Contudo, fez remissão meramente explicativa às hipóteses do art. 151 do CTN que
impliquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por colocarem em
xeque sua liquidez e certeza, acompanhando assim a ampliação sofrida com a
inserção do inciso V no art. 151 do CTN após a LC no 104/01.
O erro na determinação de depósito de montante a maior tampouco afeta o
entendimento deste relator, já que não deixou de determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, sobre a jurisprudência judicial de primeiro e segundo graus, não vinculam
este Conselho. Vincula, por outro lado, o entendimento firmado pelo STJ no
Recurso Repetitivo de tema no 394, ocasião na qual firmou a seguinte tese:
“Os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito
tributário consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial,
e não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo
do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda.”
Não foram todas as quotas do parcelamento que foram depositadas
judicialmente. As primeiras 09 parcelas foram recolhidas sob o código 8109 (vide
fls. 724) antes da obtenção da medida judicial, mas isso não lhes atribui destino
diverso, já que com a ação judicial e a correspondente obtenção da liminar,
resultou a ausência de definitividade de todos os recolhimentos do
correspondente crédito tributário, razão pela qual também devem ser inadmitidas
como despesas aptas a reduzirem o Lucro Real do contribuinte relativo ao 3o
trimestre de 2004.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Conclusão
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.815 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902022/2009-55
7
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 980
DF CARF MF
Original